Tribunal: TJMT
Processo: 0004872-77.2008.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004872-77.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO MARIA CARVALHO - CPF: 006.842.331-42 (APELANTE), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MICHELLE TEIXEIRA FABRINI MIGUEL - CPF: 220.568.598-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. ACRÉSCIMO DE 25%. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, indeferidos sob fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laborativa total e permanente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a comprovação da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho;
(ii) a relação entre a condição psiquiátrica apresentada e o acidente de trabalho sofrido;

(iii) a necessidade de concessão de aposentadoria com adicional de 25% em virtude de dependência de terceiros.

III. Razões de decidir

3. Os laudos periciais anexados atestam a incapacidade total e permanente do apelante para qualquer atividade laboral, associada a transtorno esquizoafetivo crônico agravado por lesões físicas preexistentes e uso nocivo de álcool (CID-10: F25.2 e F10.1).
4. A perícia concluiu pela necessidade de assistência permanente para atos básicos da vida, especialmente em crises psicóticas. Tal situação é prevista no art. 45 da Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre o adicional de 25% na aposentadoria por invalidez.

5. Documentos médicos e relatos de acidente de trabalho comprovam a relação causal entre o evento acidentário e as sequelas psicossociais apresentadas, além de demonstrar a permanência do vínculo de segurado à época do infortúnio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprove incapacidade total e permanente para atividades laborativas, sem possibilidade de reabilitação profissional.

2. Quando demonstrada a necessidade de assistência permanente de terceiros, aplica-se o adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 43 e 45.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.211.676/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Maria Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou improcedente a ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente ou, alternativamente, ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

O magistrado de primeiro grau, em sua decisão, indeferiu a concessão do auxílio-acidente com base em dois fundamentos principais: primeiramente, o laudo médico pericial não evidenciou redução permanente da capacidade laboral do requerente em decorrência do acidente sofrido; em segundo lugar, embora o laudo pericial indicasse incapacidade, os demais elementos probatórios constantes dos autos apontavam em sentido contrário, inviabilizando a formação de um convencimento seguro acerca da alegada incapacidade do autor.

Inconformado, o apelante alega que sofreu acidente de trabalho em 2003, resultando em múltiplas fraturas, inclusive cranianas, e que desenvolveu, posteriormente, graves transtornos psiquiátricos que o incapacitam permanentemente desde 2005. Tal condição estaria atestada por laudos periciais que diagnosticaram transtorno esquizoafetivo do tipo misto e transtornos mentais associados ao uso de álcool.

Sustenta que sua qualidade de segurado foi demonstrada pela concessão administrativa de auxílio-doença pelo INSS entre maio de 2005 e maio de 2006. Adicionalmente, aponta a existência de benefícios previdenciários concedidos nos seguintes períodos: de 05/03/2003 a 31/01/2004 (no 127.925.125-2), de 25/02/2004 a 30/04/2004 (no 131.713.609-5), de 19/05/2005 a 31/05/2006 (no 137.174.750-1), de 22/11/2007 a 10/12/2007 (no 522.763.879-5) e em 01/09/2008 (no 533.900.033-4), conforme demonstrado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) (id. 257448676).

Argumenta, ainda, que, por se tratar de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, é aplicável a dispensa de carência prevista no art. 26, inciso II, da Lei no 8.213/91. Ressalta, também, que a sentença desconsiderou os laudos periciais e fundamentou sua decisão em elementos não especificados nos autos.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão para que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com efeitos retroativos a maio de 2006 (data de cessação do auxílio-doença), acrescida de 25%, em razão da necessidade de assistência permanente de terceiros para atividades básicas e administração de medicamentos. Pleiteia, ainda, tutela de urgência para implementação imediata do benefício, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O recurso não foi impugnado por contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando ausência de interesse público relevante capaz de justificar sua intervenção nos autos. (ID. 259220655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
João Maria Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou improcedente a ação previdenciária na qual o autor pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente ou, alternativamente, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença anteriormente concedido.

Como é sabido, o benefício pleiteado tem previsão na Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo a quo, para formar seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 257448660) e a emenda (ID 257448667), os quais concluíram que o apelante apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho desde 2005, em decorrência de doença psiquiátrica crônica e incurável, necessitando de medicação contínua e auxílio de terceiros, especialmente durante surtos psicóticos, quando perde completamente a capacidade de autocuidado, conforme transcrito a seguir (ID 257448660):

“(...) 1- DADOS DA PERÍCIA
Paciente sofreu um acidente de trabalho em meados de Março/2003 com diversas fraturas em várias articulações do corpo, inclusive no crânio, sendo que por isso, de acordo com família e dados dos autos médicos presentes no processo, paciente passou a desenvolver transtornos psiquiátricos gradativamente com piora dos sintomas.

3 – HISTÓRICO Paciente trabalhou como operador de secador, serviços gerais e mecânico de manutenção até que, em 2003 sofreu acidente caindo de altura com fratura lombar e da pelve, membros superiores, entre outras. Esteve afastado por várias vezes (auxílio doença), fez diversos exames mas sem nenhuma indicação de aposentadoria por invalidez após melhora e cicatrização do quadro citado. Em 2005 passou a padecer de transtorno psiquiátrico consultando Dr Carlos Gil com diagnóstico de patologia inscrita sob CID-10: F39 (Outros transtornos de humor afetivos) sendo prescrito Sertralina 100mg/d + Risperidona 1mg/d + Divalproato 600mg/d + Clonazepam0,5mg/d. Na data foi afastado por 120 dias. Com o tempo quadro psiquiátrico foi piorando: de acordo com laudos do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) presentes nos autos, paciente passou a ter alucinações auditivas, ideações suicidas recorrentes e com planos (tentou se matar diversas vezes por enforcamento por corda, se jogou na pista da BR, entre outros), crises incontroláveis de auto e heteroagressividade, alucinações auditivas, isolamento social, irritabilidade intensa, episódios de demonstração de raiva sem motivo, crises de ansiedade e, apesar desse quadro, ora voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido (sem elação do humor). Cabe relatar também que acabou adquirindo patologia inscrita sob CID-10: F10.1 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – uso nocivo para saúde), conforme relatado em diversos atendimentos presentes nos autos. Passou por diversos psiquiatras com diagnósticos diferentes, desde esquizofrenia até transtorno bipolar.

5- EXAME DO ESTADO MENTAL Ao exame psíquico apresenta-se com aparência adequada; atitude ora cooperante ora com irritabilidade patológica; humor lábil (ora eutímico, ora agressivo com palavras); ambivalência afetiva e por vezes incontinência emocional, sem alterações de psicomotricidade, anosodiaforia (incapacidade de identificar o estado emocional no qual se encontra), pensamento prolixo e por vezes com idéias deliróides, na maioria da anamneses apresentou-se orientado em tempo e espaço; porém, por vezes apresentou desorientação psicótica e ilusões; memória sem alterações patológicas, hiperprosexia (labilidade de concentração que leva o indivíduo a se dirigir aos mais diversos estímulos sensoriais, sem nenhum foco determinado), sem insight sobre sua doença.

6- DISCUSSÃO Devido ao quadro possuir tanto características de humor bipolar como também características de esquizofrenia concluo que trata-se de Transtorno Esquizoafetivo tipo misto (CID-10: F25.2) patologia que encaixa-se completamente ao quadro do paciente. Como comorbidadades temos ainda (CID: F10.1: Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool- uso nocivo para saúde), o que o deixa ainda mais agressivo e inconsequente.

7- CONCLUSÃO Atesto que paciente é portador de patologia psiquiátrica inscrita sob CID-10: F25.2 (Transtorno esquizoafetivo tipo misto) associado à CID: F10.1 (Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool- uso nocivo para saúde) e deve permanecer em acompanhamento intensivo no CAPS, ter suas medicações administradas por alguém responsável por ele (paciente não possui condições psiquiátricas de seguir corretamente as prescrições) e, caso não consiga cessar o uso nocivo de álcool com o tratamento no Caps, deve ser indicada internação (mesmo que involuntária) para desintoxicação e cessação do etilismo uma vez que o álcool atrapalha o bom funcionamento das medicações para sua patologia de base. Declaro ainda que o paciente, pelo quadro psiquiátrico grave, não é capaz de exercer função laboral tampouco os direitos da vida civil e necessita de um tutor/curador até segunda ordem.

Houve pedido de complementação do laudo pelo apelado (ID 257448665), no qual a perita respondeu aos seguintes esclarecimentos (ID 257448667):

“[...]

RESPOSTA AOS QUESITOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

A incapacidade é permanente e total? SIM, TRATA-SE DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA CRÔNICA SEM POSSIBILIDADE DE CURA À LUZ DA PSIQUIATRICA ATUAL, SOMENTE POSSIBILIDADE DE CONTROLE COM USO DE PSICOFÁRMACOS E ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO REGULAR.

Qual a DII? DE ACORDO COM A PRÓPRIA HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA COMPROVADA PELOS LAUDOS ANEXOS AO PROCESSO, A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE DEVE SER INFERIDA EM 2005, DATA DA PRIMEIRA CONSULTA PSIQUIÁTRICA COM DR. CARLOS GIL.

Necessita o autor do auxílio de terceiros para atos considerados básicos, tais como higiene pessoal e alimentação? SIM, O AUTOR NECESSITA AUXÍLIO DE TERCEIROS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SEUS MEDICAMENTOS E, EM CASO DE CRISES DE SURTO PSICÓTICO NECESSITA DE TODOS OS CUIDADOS BÁSICOS POIS NÃO TEM CONDIÇÕES DE RESPONDER POR SI OU PRESERVAR O AUTO-CUIDADO.

[...]”

Sobressai, ainda, da parte legível da ficha de atendimento de emergência anexada aos autos, que, no dia do acidente, o apelante "sofreu queda de aproximadamente 10 metros e se encontrava confuso" (ID 257447734 – pág. 47):

Mais adiante, no prontuário médico (ID 257447734 – pág. 64), consta o seguinte relato: "2. Aguarda alta (...) Neurologia e Urologia (...)":

Assim como no prontuário médico (ID 257447734 – pág. 65), foram relatadas diversas fraturas sofridas pelo apelante em decorrência da queda, inclusive a ocorrência de traumatismo cranioencefálico:

Portanto, não subsistem dúvidas quanto à ocorrência de lesão craniana em decorrência da queda do apelante.

O parecer técnico aponta que o apelante apresenta quadro de transtorno esquizoafetivo do tipo misto (CID-10: F25.2), associado ao uso nocivo de álcool (CID-10: F10.1), condições que exigem tratamento intensivo no CAPS, supervisão medicamentosa e eventual internação involuntária. Tal situação o torna incapaz para o exercício de atividades laborais e para a prática de atos da vida civil, sendo necessário verificar se sua condição clínica está diretamente relacionada às lesões e sequelas resultantes do acidente.

De acordo com o Manual MSD, versão para Profissionais de Saúde, disponível no site MSD (
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/trauma-cranioencef%C3%A1lico-tce/trauma-cranioencef%C3%A1lico-tce#Sinais-e-sintomas_v1111285_pt
), o trauma cranioencefálico (TCE) e as possíveis síndromes pós-concussão apresentam efeitos prolongados que incluem amnésia (retrógrada e anterógrada) e síndrome pós-concussão. Essa síndrome se manifesta por cefaleia, tontura, fadiga, dificuldade de concentração, depressão, apatia, ansiedade e alterações sensoriais (olfato, paladar, audição e, em casos raros, visão). Geralmente, os sintomas resolvem-se em meses, mas, em casos graves, podem persistir déficits cognitivos, alterações comportamentais (agitação, impulsividade, desinibição, falta de motivação), labilidade emocional, distúrbios do sono, diminuição intelectual e eventuais convulsões tardias, além de comprometimentos motores, como espasticidade, alterações na marcha, problemas de equilíbrio, ataxia e perdas sensoriais, conforme descrito no seguinte trecho:

“[...]

O trauma cranioencefálico (TCE) consiste em lesão física ao tecido cerebral que, temporária ou permanentemente, incapacita a função cerebral (...).

Sintomas a longo prazo

A amnésia pode persistir e pode ser tanto retrógrada quanto anterógrada (isto é, para eventos posteriores à lesão).

Síndrome pós-concussão, que é comum após concussão modera a grave, inclui cefaleia persistente, tontura, fadiga, dificuldade de concentração, amnésia variável, depressão, apatia e ansiedade. Normalmente, o olfato (e, às vezes, o paladar), algumas vezes a audição ou raramente a visão são alterados ou perdidos. Os sintomas normalmente se resolvem de forma espontânea após semanas ou meses.

Uma amplitude de deficits cognitivos e neuropsiquiátricos pode persistir após TCE grave, moderado e até mesmo leve, especialmente se a lesão estrutural tiver sido significante. Os problemas comuns são:

Amnésia

Mudanças comportamentais (p. ex., agitação, impulsividade, desinibição, falta de motivação)

Labilidade emocional

Distúrbios do sono

Diminuição da função intelectual

Convulsões tardias (> 7 dias após a lesão) desenvolvem-se em uma pequena porcentagem de pacientes, após algumas semanas, meses ou anos. Deficiência motora espástica, marcha e distúrbios de equilíbrio, ataxia e perdas sensoriais podem ocorrer.

[...]”

Ou seja, trata-se de condições compatíveis com o estado de saúde constatado pela perícia técnica realizada em relação à patologia psiquiátrica inscrita no CID-10: F25.2 (transtorno esquizoafetivo do tipo misto).

No que se refere à patologia psiquiátrica associada ao CID-10: F10.1 (Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool – uso nocivo à saúde), estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Psiquiatria (IPq) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), com base em dados de mais de cinco mil moradores da região metropolitana de São Paulo, evidenciou que "pessoas com transtornos de personalidade são mais propensas a serem dependentes de álcool". (Disponível em: [
https://jornal.usp.br/ciencias/pessoas-com-transtornos-de-personalidade-sao-mais-propensas-a-serem-dependentes-de-alcool/
).

A análise do caso revela uma interação complexa entre o transtorno esquizoafetivo e o uso problemático de álcool, uma combinação respaldada por evidências científicas que indicam uma maior vulnerabilidade de pessoas com condições psiquiátricas ao desenvolvimento de dependência alcoólica.

A avaliação pericial foi conclusiva quanto à natureza permanente e total da incapacidade do paciente. O especialista destacou que, considerando os recursos terapêuticos disponíveis na psiquiatria contemporânea, não há perspectiva de cura, sendo possível apenas o controle da condição por meio de medicação psiquiátrica e acompanhamento médico regular.

“1) A incapacidade é permanente e total? SIM, TRATA-SE DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA CRÔNICA SEM POSSIBILIDADE DE CURA À LUZ DA PSIQUIATRIA ATUAL, SOMENTE POSSIBILIDADE DE CONTROLE COM USO DE PSICOFÁRMACOS E ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO REGULAR.”

De acordo com a legislação previdenciária, especificamente os artigos 42 e 43 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é concedida quando se comprova a incapacidade total e permanente do segurado para atividades laborativas, sem possibilidade de reabilitação profissional. A documentação e as evidências apresentadas demonstram, de forma clara, a impossibilidade de reinserção do beneficiário no mercado de trabalho, tornando imperativa a concessão deste benefício para preservar seus direitos constitucionais fundamentais, em especial a dignidade.

Um aspecto crucial a ser considerado é a necessidade de assistência contínua por terceiros. A perícia psiquiátrica demonstrou que o paciente depende integralmente de terceiros para a realização de atividades cotidianas, sendo incapaz de realizar cuidados básicos de forma autônoma. Essa condição se agrava significativamente durante episódios de crise, quando há completo comprometimento de sua capacidade de autodeterminação, justificando a necessidade de supervisão ininterrupta.

“3) Necessita o autor do auxílio de terceiros para atos considerados básicos, tais como higiene pessoal e alimentação? SIM, O AUTOR NECESSITA AUXÍLIO DE TERCEIROS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SEUS MEDICAMENTOS E, EM CASO DE CRISES DE SURTO PSICÓTICO NECESSITA DE TODOS OS CUIDADOS BÁSICOS POIS NÃO TEM CONDIÇÕES DE RESPONDER POR SI OU PRESERVAR O AUTO-CUIDADO.”

A legislação prevê, no artigo 45 da Lei 8.213/91, um adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez quando comprovada a necessidade de assistência permanente. O laudo pericial, elaborado por especialista em psiquiatria, constitui prova técnica robusta dessa necessidade, cuja contestação exigiria evidências contrárias igualmente consistentes. A conclusão do caso demonstra que tanto os aspectos clínicos quanto o embasamento legal convergem para assegurar não apenas a concessão da aposentadoria por invalidez, mas também o adicional assistencial, garantindo, assim, a proteção integral dos direitos do beneficiário. Diante dessa realidade, torna-se imperativo o deferimento do benefício com o acréscimo de 25% sobre o seu valor nominal.

Isto posto,
DECRETO
a nulidade da sentença e, adentrando ao mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JOÃO MARIA CARVALHO
, para
reformar integralmente a sentença
, julgando procedente a demanda previdenciária. Determino ao INSS que
converta o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez permanente, com efeitos a partir do dia subsequente à cessação do auxílio-doença (01/09/2008),
observando-se a compensação de eventuais valores recebidos pelo beneficiário no interregno.

No tocante aos consectários legais:

a) Juros moratórios:
calculados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009.

b) Correção monetária:
aplicação do INPC desde a vigência da Lei 11.430/2006 até junho de 2009, e, posteriormente, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 810.

Determino, ainda, o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício
, em razão da necessidade de assistência permanente de terceiros,
a partir do arbitramento
.

Face à reforma da decisão em favor do segurado,
inverto o ônus da sucumbência em relação aos honorários periciais e advocatícios. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença
, consoante a Súmula 111 do STJ, observados os critérios e limites estabelecidos no art. 85, §3o, incisos I a V, e §4o, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025